Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736933-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIT - SISTEMA DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIT - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME (arrematante/agravante) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0719860-31.2020.8.07.0015) proposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 (exequente/agravado) em desfavor de ANTÔNIO MÁRCIO BARBOSA MACIEL (executado/agravado), estabeleceu que a responsabilidade do arrematante em relação às despesas condominiais restringe-se aos débitos posteriores à arrematação (ID 107591787, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30392419), em síntese, a agravante sustenta que a sua responsabilidade sobre os débitos que recaem sobre o imóvel arrematado deve ter início a partir da imissão na posse. Alega ser pacífico o entendimento dos Tribunais no sentido de que os débitos propter rem decorrem do exercício da posse. Diz ter passado a exercer a posse somente quando houve o cumprimento de mandado de imissão por oficial de justiça, conforme documentos de IDs 80233013 e 80233014, do processo de origem. Argumenta que a responsabilidade pelos débitos gerados a partir da arrematação lhe prejudica, enquanto gera favorecimento indevido para o executado ANTÔNIO. Faz menção a precedente deste Tribunal sobre os limites da responsabilidade do adquirente de bem imóvel e ao artigo 502 do Código Civil. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos condominiais constituídos entre a data da arrematação do bem e a da imissão na posse, até o julgamento de mérito do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada para determinar que a responsabilidade da agravante está limitada à data da imissão na posse do bem arrematado. Preparo regular (IDs 30812755 e 30812756). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que surgem em razão do direito real de propriedade e que, como regra, independem da efetiva posse do bem. A partir da assinatura do auto de arrematação, o arrematante sub-roga-se nos direitos e nas obrigações decorrentes do imóvel. Aliás, caso houvesse previsão no edital da hasta pública, o arrematante também ficaria responsável pelos débitos pretéritos, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1672508/SP). In casu, numa análise preliminar que o momento oportuniza, em razão da ausência de previsão editalícia sobre a responsabilidade em relação aos débitos anteriores à arrematação (questão essa que já foi objeto de decisão na primeira instância), o arrematante deve responder pelos débitos condominiais a partir da data de arrematação do imóvel. Nesse mesmo sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ARREMATADO. TAXAS SUPERVENIENTES À ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a alienação judicial, há a transferência da propriedade do bem arrematado do antigo proprietário para o arrematante, passando este a responder pelas dívidas constituídas após a arrematação. Assim, assinado o auto de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC, o arrematante sub-roga-se nos direitos e obrigações decorrentes do imóvel adquirido, ainda que não tenha sido formalizado o registro ou a imissão do adquirente na posse do bem. 2. No caso, o condomínio autor pretende a cobrança de dívida condominial referente a período posterior à arrematação do imóvel que deu origem ao débito. A cobrança, contudo, deve ser direcionada ao respectivo arrematante, pois, com a expropriação do bem, o antigo proprietário não detém mais relação material com a coisa, não respondendo pelo débito ulterior à arrematação. Dessa maneira, o expropriado não é parte legítima para a cobrança do débito objeto dos autos. 3. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos. (Acórdão 1292212, 07370086820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação propter rem tem natureza sui generis, na medida em que é imposta independentemente da vontade do devedor, sendo dotada de sequela e ambulatoriedade. 2. A taxa condominial deve ser entendida como aquela que existe em razão da coisa e perdura enquanto a parte reunir a qualidade de proprietário ou condômino, uma vez estabelecida a relação material com o bem imóvel. 3. A legitimidade para o pagamento das taxas de condomínio posteriores à arrematação, ocorrida em 30 de abril de 2018, é do arrematante do imóvel (débitos de junho a dezembro de 2018). 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1218567, 07370051620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019) Logo, considerando a ausência de probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência não pode ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator